Tribunal: CARF
Processo: 16327.902860/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902860/2009-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.235 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta: (i) esclareça, junto ao sujeito
passivo, a distância temporal entre o pagamento ao reclamante e o recolhimento do IRRF e (ii)
calcule o valor total devido em 17/09/2005, a partir do valor principal de R$ 2.824,92 devido em
21/09/2005.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP fls. 17 a 22)
que informa como crédito pagamento indevido de IRRF, código 5936 (sobre rendimentos
decorrentes de decisões da justiça do trabalho), no valor de R$ 31.149,60, efetuado em
17/11/2005 (data de vencimento), referente ao período de apuração de 12/11/2005. Transcrevo,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume os fatos:
O interessado, supra qualificado, entregou via Internet a Declaração de
Compensação de fls. 15/20 (PER/DCOMP no 32851.52806.301105.1.3.04-8466), na
qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRRF (cód. receita 5936) relativo ao período de apuração encerrado em 12/11/2005.
Pelo Despacho Decisório de fls. 11 o contribuinte foi cientificado, em
01/04/2009 (fls. 26), de que “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902860/2009-83
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.235 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902860/2009-83

Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado
(principal: R$ 31.149,60).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 30/04/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/06, alegando, em apertada síntese, que: 1) seria nulo o
Despacho Decisório, em razão da falta da demonstração das razões que levaram à não-
homologação da compensação, o que impediria o contribuinte de exercer o seu direito
de defesa; que 2) preencheu incorretamente sua DCTF, uma vez que o recolhimento
efetuado em 17/11/2005 mediante o DARF de IRRF indicado, no valor de R$
31.149,60, foi vinculado integralmente para a quitação de um débito, quando na
verdade trata-se de pagamento indevido ou a maior; e 3) que na DCTF em declarou o
débito que pretende extinguir por compensação, o valor compensado é exatamente o
valor do seu direito creditório com os acréscimos legais cabíveis. Requer, assim, seja
alterada de ofício a informação contida em sua DCTF e reconhecido o seu direito à
compensação em questão.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 30 a 32 do presente processo (Acórdão 16-25.618, de 10/06/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 17/11/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa haja vista que o despacho decisório consigna de forma clara e concisa o motivo
da não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PAGAMENTO
UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF, descabendo à
autoridade administrativa a sua retificação de ofício se o contribuinte não comprova a
existência do erro material alegado.

No voto, concluiu que não havia nulidade no Despacho Decisório, já que a
decisão havia consignado de forma clara e concisa o motivo pelo qual não havia sido
homologada a compensação.
Quanto ao mérito, argumentou que os valores declarados em DCTF constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. Que se
ficasse comprovado o erro alegado, o Fisco não poderia deixar de considerá-lo, devido ao
princípio da verdade material, mas a alegação só poderia ser acolhida se acompanhada de
documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência. Que, por ausência de provas,
indeferia o pleito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 36), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/08/2010 – segunda-
feira (recurso às fls. 37 a 42, carimbo aposto na primeira folha).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.235 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902860/2009-83

Nele a empresa alega que foi ré em reclamação trabalhista proposta por ex-
funcionário, em função da qual efetuou, em 18/09/2003, depósito judicial no valor de R$
837.210,60 (guia de depósito à fl. 54 – reclamante Hélio Eustáquio Gonçalves). Que após a
liberação do valor incontroverso ao reclamante, recolheu, em 30/09/2003, o IRRF no valor de R$
174.505.04 (DARF à fl. 61 – período de apuração de 27/09/2003).
Informa que, em 2005, foi obrigado a depositar a diferença de R$ 10.646,84,
conforme Alvará no 459/2005 (cálculos de apuração de diferença devida ao reclamante, efetuada
pela Secretaria de Cálculos Judiciais, às fls. 62 e 63). Alega que, por um erro de registro,
considerou que a base de rendimentos dessa diferença era R$ 114.963,46, quando na verdade era
R$ 11.963,46 (foi digitado um 4 indevidamente). Que, por isso, considerando uma base maior,
calculou e recolheu, em 17/11/2005, o IRRF a maior – R$ 31.149,60 (DARF à fl. 69), objeto da
DCOMP em questão. Percebido o equívoco, efetuou novo recolhimento, em 18/11/2005, no
valor correto – R$ 2.824,60 (DARF à fl. 70), com a multa devida pelo atraso. Que seu direito só
não foi contemplado porque errou no preenchimento da DCTF, na qual confessou débito
equivalente ao cálculo equivocado (R$ 31.149,60).
Para comprovação, anexou os documentos às fls. 54 a 70, referentes à reclamação
trabalhista.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, no Recurso Voluntário a empresa dá notícia da ação
trabalhista que teria dado origem ao pagamento indevido. Alega que efetuou o recolhimento de
R$ 31.149,60 (DARF à fl. 69) – valor declarado em DCTF – considerando uma base de cálculo
equivocada. Que o cálculo correto gerou IRRF de R$ 2.824,92, também recolhido (DARF à fl.
70).
Os documentos anexados às fls. 54 a 70 comprovam a existência da ação
trabalhista, referente ao reclamante Hélio Eustáquio Gonçalves, nome que consta em todos os
documentos anexados.
Não resta dúvida, portanto, de que ambos os DARF referem-se à ação trabalhista
em questão. Referem-se, também, à mesma base de cálculo, já que os pagamentos têm idêntico
período de apuração. Confirma-se, assim, a duplicidade de pagamento. Resta saber se o valor
correto é aquele indicado pelo sujeito passivo, de R$ 2.824,60.
Os documentos anexados aos autos comprovam, em relação aos primeiros eventos
narrados pelo sujeito passivo (em 2003 e 2004): o depósito judicial no valor de R$ 837.218,60
em 18/09/2003 (guia à fl. 54); a disponibilização ao reclamante de R$ 538.767,85 em janeiro de
2004 (autorização à fl. 60); o recolhimento de R$ 174.505,04 em 30/09/2003 (fl. 61).
Cabe observar que o que aqui se julga não é a correção da totalidade do imposto
de renda retido ao longo da reclamação trabalhista. O que se busca é o valor correto de IRRF, a
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.235 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902860/2009-83

ela referente, a ser recolhido em 17/11/2005 (data de vencimento considerada nos pagamentos
efetuados), cujo excesso gerará o direto de crédito pleiteado.
Às folhas 62 e 63 encontram-se os cálculos da Secretaria de Cálculos Judiciais
relativos à diferença devida ao reclamante em 31/08/2005, no valor de R$ 10.610,11. O resumo,
à fl. 62, indica que em relação a tal diferença é devido imposto de renda no valor de R$ 2.824,60.
À folha 64, o Relatório de Atualização de Débitos Trabalhistas, elaborado
também pela Secretaria de Cálculos Judiciais, informa, em 31/08/2005, IRRF de R$ 2.824,60.
Assim, o valor de IRRF indicado pelo sujeito passivo coincide com aquele
apontado pela Secretaria de Cálculos Judiciais, conforme relatório à fl. 64. Houve duplicidade de
recolhimento, e aquele no valor de R$ 2.824,92 seria o correto.
Contudo, os documentos do processo indicam que esse seria o valor incidente
sobre base de cálculo apurada em 31/08/2005. A autorização ao Banco do Brasil para creditar a
diferença calculada na conta do reclamante data de 13/09/2005 (fl. 65). O pagamento da
previdência social data de 15/09/2005 (comprovante à fl. 66). Os dois pagamentos efetuados, no
entanto, indicam período de apuração de 12/11/2005 e data de vencimento de 17/11/2005, dois
meses depois.
Conforme agenda tributária de setembro de 2005, obtida na página da Receita
Federal na internet, os valores de IRRF, de código 5936, referentes ao período de 11 a 17 de
setembro (3a semana de setembro), deveriam ser pagos em 21/09. Considerando que a
autorização para pagamento do reclamante data de 13/09, esse seria o período da retenção, e
21/09 seria a data de vencimento do tributo.
Assim, para precisar o excesso de pagamento, é necessário determinar qual o
valor devido em 17/09/2005 (vencimento considerado nos pagamentos efetuados), a partir do
valor principal de R$ 2.824,92 devido em 21/09/2005. Além disso, é necessário dar ao
contribuinte a oportunidade de se pronunciar sobre tais datas, e eventualmente anexar algum
documento da ação judicial que as esclareça.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta: (i) esclareça, junto ao sujeito passivo, a distância temporal entre o pagamento ao
reclamante e o recolhimento do IRRF e (ii) calcule o valor total devido em 17/09/2005, a partir
do valor principal de R$ 2.824,92 devido em 21/09/2005.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital